Tribunal: TJSP
Processo: 0009678-23.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a impugnação para fixar o valor do débito, extinguindo o cumprimento de sentença. A apelante alega que os executados não contestaram o pagamento dos valores devidos durante o processo de conhecimento e pede a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu a impugnação para fixar o valor do débito, extinguindo o cumprimento de sentença. A apelante alega que os executados não contestaram o pagamento dos valores devidos durante o processo de conhecimento e pede a reforma da sentença.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se é válida a argumentação dos executados sobre o pagamento dos valores devidos em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da sentença que apurou o valor do débito.
III. Razões de Decidir:
3. A sentença e o acórdão no processo principal consignaram a obrigação dos apelados de arcar com o pagamento dos valores relativos ao consumo de água, a serem apurados em liquidação de sentença.
4. A apelante ajuizou o cumprimento de sentença antes da liquidação, sendo lícita a sentença que apreciou a impugnação e os documentos comprobatórios de pagamento. Não há inovação jurídica, pois os apelados informaram o pagamento na contestação do processo principal.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: 1. A apresentação de documentos comprobatórios de pagamento em sede de cumprimento de sentença é válida. 2. Não há litigância de má-fé por parte da apelante.